Tribunal: TJES
Processo: 5017439-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017439-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO MILANEZI FERNANDES
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5017439-92.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
MAURÍCIO MILANEZI FERNANDES
RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
QUANTUM
DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela empresa HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAURÍCIO MILANEZI FERNANDES, condenando a recorrente à restituição simples do valor de R$1.594,82, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00. A recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido adquiriu um pacote de viagem junto à recorrente, o qual não foi efetivamente cumprido sob o argumento de inexistência de passagens disponíveis, sendo prometido o reembolso, que, entretanto, jamais ocorreu. Restou demonstrado, portanto, que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito do serviço, independentemente de culpa. As trocas de e-mails, mensagens e reclamações administrativas juntadas aos autos evidenciam que o consumidor buscou resolver o impasse de forma extrajudicial, sem sucesso, o que reforça a violação dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança.

3. O dano material restou comprovado, devendo ser restituído o valor pago pelo recorrido, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação. A restituição na forma simples é adequada, pois não se constata nos autos conduta dolosa da empresa apta a justificar a devolução em dobro. O dano moral também se encontra configurado, pois a frustração experimentada pelo consumidor, aliada à resistência da ré em efetuar o reembolso e ao descaso em suas comunicações, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade.

4. Entretanto, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$4.000,00.

5. I
sto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)